Tribunal: TJMT
Processo: 0000001-14.2017.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000001-14.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DIOGO JACINTO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 002.736.771-10 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), FRANCIELLE ALVES DE SOUZA ROQUE BULKA - CPF: 996.929.021-53 (VÍTIMA), NEUTON BULKA - CPF: 782.515.401-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2o, INCISO I, C/C ART. 157, §2o, INCISO I, C/C ART. 70 (DUAS VEZES), TODOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO 1o FATO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não obstante o réu tenha negado o cometimento do primeiro crime de roubo narrado na denúncia, ratifica-se a condenação, pois, o reconhecimento positivo promovido ainda na Delegacia e
as palavras das vítimas em juízo relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõem-se tanto à negativa de autoria, como constituem provas idôneas e suficientes para embasar o édito condenatório, mormente quando os relatos dos ofendidos não foram infirmados por qualquer outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do CPP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

DIOGO JACINTO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIOGO JACINTO DA SILVA OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 0000001-14.2017.811.0064 – Código: 650322, que o
condenou
pela prática,
em concurso material
, de um delito do
art. 157, §2o, inciso I
(
redação anterior à

Lei no 13.654/2018
),
do Código Penal
[1o FATO]
, com dois delitos do
art. 157, §2o, inciso I
(
redação anterior à

Lei no 13.654/2018
),
do Código Penal
, cometidos em concurso formal [2o FATO]
; impondo-lhe a pena privativa de liberdade total de
12 (
doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente calculados na fração mínima legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 13447991 e ID 13445977, o apelante pretende a
absolvição
tão somente quanto ao primeiro fato
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando que as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar a prolação de édito condenatório,
especialmente porque negou a autoria delitiva, a
res furtiva
não foi encontrada em sua posse e as declarações das vítimas apresentam sérias inconsistências, demais disso, o reconhecimento feito por estas apoia-se em fotografia enviada pelo aplicativo WhatsApp,
impondo-se a aplicação,
in casu
,

do aforismo jurídico
in dubio pro reo.

Em contrarrazões vistas no ID 13444969, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e requer seja negado provimento ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 19911480, opinou pelo
desprovimento
da irresignação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Consoante relatado,
o apelante formula pleito absolutório tão somente em relação ao primeiro evento criminoso a si atribuído, aventando a insuficiência de provas diante da veemente negativa de autoria em confronto com a fragilidade do reconhecimento feito pelas vítimas, o qual não é corroborado por qualquer outro elemento de prova, na medida em que a
res furtiva
não foi encontrada em poder do apelante, a autorizar a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos, a pretensão absolutória não merece prosperar.

De acordo com a narrativa ministerial constante na denúncia, o 1o Fato atribuído ao ora apelante
DIOGO JACINTO DA SILVA OLIVEIRA
ocorreu
no dia 22/11/2016, por volta das 20h50min, na residência particular situada à Rua Frei Antônio, n.o 1964, bairro Jardim Tropical, na Comarca de Rondonópolis/MT, quando, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu em proveito próprio 01 (uma) motocicleta Honda XRE 300, ano/modelo 2012/12, cor verde, placas OBB-4132, avaliada em R$ 10.328,00, além de um 01 (um) capacete avaliado em R$ 280,00, ambos pertencentes à vítima
Iracene Xavier Marques Rezende.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que na data e horário informados, após adentrar na residência, o réu abordou o senhor
Alvaro Cerino de Rezende
, esposo da vítima, o qual estava sentado no sofá, determinando-lhe sob ameaça de morte a entrega do capacete e da chave da motocicleta estacionada na calçada do imóvel, diante do que a esposa ordenou ao filho do casal, de nome
Diego Marques de Rezende
, que pegasse todos os bens e os entregasse ao agente, que durante todo o tempo manteve o varão sob a mira da arma de fogo, com a qual ainda agrediu a vítima
Iracene Xavier Marques Rezende
antes de se evadir do local.

E conquanto não tenha sido objeto de insurgência recursal, faço constar que a
materialidade delitiva
ressai inconteste a partir do boletim de ocorrência (ID 13446488), auto de avaliação indireta (ID 13446995) e dos depoimentos prestados na fase inquisitiva e em juízo pelas vítimas e testemunhas.

Igualmente, no que concerne à
autoria
, nada obstante a veemente negativa sustentada pelo denunciado, denota-se a presença satisfatória de provas robustas e aptas a implicar o envolvimento de
DIOGO JACINTO DA SILVA OLIVEIRA
na empreitada delitiva, respaldando-lhe a condenação.

Isto porque, ainda na fase extrajudicial, as vítimas
Alvaro Cerino de Rezende
,
Diego Marques Rezende
e
Iracene Xavier Marques Rezende

realizaram o
reconhecimento fotográfico positivo do ora apelante
, consoante se infere dos respectivos termos acostados no
ID 13446489, ID 13446476 e ID 13446483.

A propósito, a despeito dos argumentos defensivos no sentido de que o reconhecimento fotográfico constituiria prova inválida, é ponto pacífico na jurisprudência pátria que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal constituem mera recomendação legal, e não uma exigência insuperável, de forma que sua inobservância não enseja a nulidade do reconhecimento operado de outras formas.

Ao revés, entende-se que o aludido reconhecimento pode, perfeitamente, ser feito por meio de fotografias – independentemente da fonte das imagens, ou seja, se oriundas de registros disponíveis na Delegacia ou se extraídas das redes sociais ou de aplicativos de
smartphones
–, sendo certo, outrossim, que constituem elemento de convicção idôneo, podendo ser valorado pelo julgador como prova da autoria delitiva em conjunto com outros elementos probatórios que o reforcem.

Nesse sentido:
“(...) Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato.”
[HC 339.820/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 16/03/2016] [Destaquei].

Este também é o entendimento uniformizado deste e. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 34, aprovado pela colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o101532/2015, assinalando que as disposições do art. 226 do CPP constituem mera recomendação legal e não exigência, notadamente quando, como no caso ora enfocado, as vítimas reiteraram em juízo o reconhecimento fotográfico do acusado.

No caso em tela, a ofendida
Iracene Xavier Marques Rezende
declarou ao magistrado sentenciante que, no dia fatídico, sua família foi surpreendida pelo assalto anunciado por um indivíduo de “
cara limpa
”, bem possibilitando a completa visualização de seu rosto, ao que acrescentou ter recebido uma fotografia pelo aplicativo
WhatsApp
alguns dias depois, referente à uma pessoa presa por outro roubo, oportunidade na qual reconheceu o apelante como autor do delito de que foi vítima, e ao comparecer à Delegacia, sendo-lhe mostrada outra fotografia do agente, reafirmou o reconhecimento.

Na mesma toada tem-se as declarações judiciais prestadas por
Diego Marques Rezende
, filho da vítima, que ratificou
in totum
o depoimento policial e descreveu pormenorizadamente a dinâmica do fato delituoso, narrando que estava em seu quarto quando notou que algo errado acontecia na sala de casa, vindo a se surpreender com o réu apontando uma arma de fogo para a cabeça de seu pai, que lhe ordenou que entregasse ao infrator a chave da motocicleta e o capacete, aduzindo, em arremate, que primeiro reconheceu o apelante por meio de uma matéria jornalística veiculada por ocasião da sua prisão pelo segundo fato narrado na denúncia, e depois confirmou o reconhecimento na Delegacia, quando lhe fora apresentada uma fotografia do réu.

Assim, malgrado a negativa de autoria sustentada pelo denunciado
,
conforme reiterado entendimento jurisprudencial, em se tratando de delito de natureza patrimonial, não raro praticado às ocultas, a palavra da vítima, justamente por conta da clandestinidade da infração, assume especial importância, até porque foi ela quem teve contato direto com os agentes criminosos e vivenciou os fatos, podendo narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, sendo, portanto, válida e legítima para amparar eventual édito condenatório, mormente quando firme e coerente, e corroborada por outros elementos de convicção.

Logo, sendo cediço que

“
no crime de roubo
, geralmente praticado na clandestinidade,
a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
, desde que corroborada por outros elementos probatórios
”
(STJ – AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019), e
em sendo plenamente válido o reconhecimento por fotografia, revela-se inócua agora a discussão levada a efeito pela defesa nas razões de apelação, atrelada à vestimenta do autor do delito de roubo, por ser detalhe de somenos importância quando comparado ao fato de que o agente estava “
de cara limpa
”, portanto, a família visualizou seus traços físicos e os memorizou, tanto que pôde reconhecê-lo posteriormente de forme firme, unânime, segura e coerente.

Certo que não se deve conferir à vítima infalibilidade que não lhe é própria, afinal, como qualquer ser humano, também está sujeita a erro e de fato, tanto pelas causas lógicas (falta de atenção, memória, etc.) quanto pelas causas morais (vaidade, interesse, preguiça, etc.), ou ainda pelas paixões, inclusive pela Justiça, muitas vezes se engana, tomando o falso como verdadeiro. Todavia,
na hipótese
, ressalto que
não há que se pôr em dúvida a palavra das vítimas
, que à toda evidência, tinham nenhum interesse em acusar falsamente pessoa inocente, mesmo porque inexiste qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada aproveitando aos ofendidos uma leviana incriminação de pessoa desconhecida.

Assim, se não há prova de que a vontade da vítima tenha sido influenciada por motivo egoístico ou qualquer outro que não o de dizer a verdade – e não se vislumbra nos autos nenhum contraindício que ponha em xeque a sinceridade dos seus relatos, forçoso é admitir a sua palavra, pela certeza que exprime, como suficiente à formulação de um juízo seguro de convicção.

De outro lado, não se descuida que, no caso dos autos, cabia à defesa a comprovação do álibi sustentado para alegar a negativa de autoria do apelante [
no sentido de que, no momento do roubo, estava na Igreja com familiares
], na forma do art. 156 do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, o fato de o apelante ter confessado o segundo delito de roubo não conduz à conclusão lógica de verossimilhança da negativa de autoria do primeiro, porquanto em relação àquele, fora preso em flagrante na posse da
res furtiva
, de modo que sua admissão de culpa mais não fez do que reafirmar o que já era óbvio.

Nesses termos, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto, em irrestrita
observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal, são suficientes e aptas a delinear,
além da dúvida razoável, a autoria do apelante
DIOGO JACINTO DA SILVA OLIVEIRA
pelo delito patrimonial que lhe é atribuído e, sendo assim,
mantém-se o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
DIOGO JACINTO DA SILVA OLIVEIRA
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.o 0000001-14.2017.8.11.0064 – Código: 650322.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020